Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-43.2023.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo. Irresignação do réu.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso foi interposto dentro do prazo

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo. Irresignação do réu.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso foi interposto dentro do prazo legal.
III. Razões de Decidir
3. O prazo para interposição da apelação é de 15 dias úteis, a contar do dia útil seguinte da intimação. Recurso disponibilizado nos autos digitais fora do prazo, tornando-o intempestivo.
IV. Dispositivo
4.Recurso não conhecido em face da sua intempestividade.